Tribunal: TJPA
Processo: 0842782-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842782-31.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: MAURA MARIZITA DE CARVALHO BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0842782-31.2019.8.14.0301
APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
APELADO: MAURA MARIZITA DE CARVALHO BARATA
ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR e LEONARDO PEREIRA DE MELLO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE BANCÁRIA. QUITAÇÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Cuida-se de apelação interposta pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou extinta ação monitória ajuizada para cobrança de valor supostamente inadimplido em contrato de empréstimo consignado.

II – A controvérsia cinge-se à existência ou não de débito remanescente após alegada portabilidade do contrato para a Caixa Econômica Federal, com quitação integral do valor, devidamente comprovada pela apelada.

III – Comprovada a efetiva transferência da dívida e a quitação do contrato perante nova instituição bancária, mediante portabilidade de empréstimo, nos termos da Resolução BACEN nº 4.292/2013 (que revogou a Res. n. 3.401/2006), não subsiste o crédito alegado pela massa falida.

IV – Ausente prova em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de quitação do débito, conforme documentos constantes dos autos.

V – Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0842782-31.2019.8.14.0301
APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
APELADO: MAURA MARIZITA DE CARVALHO BARATA
ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR e LEONARDO PEREIRA DE MELLO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por aquela em face de MAURA MARIZITA DE CARVALHO BARATA.

Na peça inicial, a autora alegou ser credora da quantia de R$ 148.631,44 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), decorrente de inadimplemento do contrato de empréstimo pessoal parcelado com desconto em folha nº 453033385, firmado com a requerida. Alegou, ainda, a situação de insolvência da Massa Falida, tendo requerido a concessão da gratuidade da justiça, a qual foi deferida.

Citada, a ré apresentou embargos monitórios, sustentando que a dívida cobrada já fora integralmente quitada mediante portabilidade para a Caixa Econômica Federal, com pagamento do valor de R$ 24.980,06 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos), em 19 de maio de 2010. Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal.

Na sentença, o Juízo a quo acolheu os embargos monitórios e extinguiu a ação monitória, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Reconheceu-se que a requerida comprovou a quitação antecipada do contrato em discussão, mediante documentos de averbação e comprovantes de pagamento vinculados à nova contratação com a Caixa Econômica Federal. Revogou-se, ainda, a gratuidade de justiça deferida à autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul interpôs apelação, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e alegando que a sentença baseou-se em premissas equivocadas. Sustenta que não houve efetiva transferência de valores, e que a apelada não comprovou o débito do valor da TED de sua conta bancária, requerendo a anulação da decisão e o prosseguimento da ação monitória. Argumentou não ter havido quitação da dívida, e sim apenas tentativa de portabilidade não efetivada.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0842782-31.2019.8.14.0301
APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
APELADO: MAURA MARIZITA DE CARVALHO BARATA
ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR e LEONARDO PEREIRA DE MELLO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço da apelação.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança promovida pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., ora apelante, que, na origem, ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial em desfavor de MAURA MARIZITA DE CARVALHO BARATA, referente à quantia de R$ 148.631,44 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), sob alegação de inadimplemento do contrato de empréstimo pessoal consignado nº 453033385.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a parte embargante, ora apelada, logrou demonstrar a inexistência da dívida por meio de documentos que comprovam a realização de portabilidade bancária do contrato anteriormente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul para a Caixa Econômica Federal, assim como a quitação integral do débito, no importe de R$ 24.980,06 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos), em 19 de maio de 2010, conforme contrato e comprovante de pagamento acostados aos autos.

Sobre a possibilidade de portabilidade de operações de crédito, a Resolução n. 4.292/2013 do Bacen, que alterou a Resolução n. 3.401, de 6 de setembro de 2006, assim dispõe:

Art. 1º As instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - portabilidade: transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor;

Nessa hipótese, a dívida antiga é quitada pela instituição financeira e renovam-se as condições do empréstimo com a nova instituição financeira. No caso dos autos, não há demonstração por parte do banco autor que a portabilidade mencionada não se concretizou, nem qualquer formalização ao banco proponente informando sobre a decisão do devedor de não querer mais efetivar a referida portabilidade, de modo que as provas conduzem à conclusão de que houve a portabilidade do empréstimo e este foi adimplido pela ré, ora apelada.

Nesse aspecto, vejamos o que dispõe a Referida Resolução do Bacen:

Art. 6º - (...)

§ 2º Caso o devedor decida não efetivar a portabilidade, a instituição credora original deve informar essa decisão à instituição proponente em até dois dias úteis, contados a partir da formalização da desistência pelo devedor, em substituição às informações previstas no § 1º.

§ 3º A instituição credora original deve manter em seus registros documentação comprobatória da decisão de não efetivação da portabilidade por parte do devedor

À luz da Resolução anterior, n. 3.401/2006: Art. 1º
As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil devem garantir a quitação antecipada de contratos de operações de crédito e de arrendamento mercantil, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição da espécie.
Desse modo, constata-se que quando ocorre a portabilidade o repasse do valor à credora original é repassado pela instituição proponente, de modo que não seria o caso de atribuir ao consumidor (devedor) o pagamento da pendência junto à instituição financeira apelante.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEOR DA RESOLUÇÃO Nº 4 .292 DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA MANTIDA. - Conforme teor da Resolução nº 4.292 do BACEN,
a operação de portabilidade de financiamento, quando requisitada pelo devedor, deve ser realizada entre as instituições financeiras credora original e proponente, sem repasse de ônus ao devedor, de modo que descabe transferir ao consumidor/devedor a responsabilidade pela regularização das pendências relativas às operações internas de portabilidade
do financiamento imobiliário - Evidenciado o dano causado ao devedor em razão da ausência de regularização, a tempo e modo, da portabilidade do financiamento imobiliário, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50244200620228130024, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/03/2024)

Declaratória de inexigibilidade c/c pedido indenizatório – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Portabilidade e repactuação da dívida – Fatos incontroversos – Anotação restritiva em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito comandada pela instituição credora original – Alegação defensiva de que o apontamento restritivo corresponde a débito de parcelas inadimplidas em momento anterior à portabilidade – Descabimento – Portabilidade de crédito que corresponde à liquidação do empréstimo originário, com a quitação do saldo em aberto, e à transferência da operação para a instituição financeira proponente – Resolução Bacen nº 4.292, de 20 de dezembro de 2013 –
Eventual débito de parcelas inadimplidas que, se existentes, foram objeto de portabilidade, que implica a liquidação diretamente pelo banco proponente
– Descontos implementados pela instituição proponente, ademais, que remanescem ativos no benefício previdenciário do autor – Inscrição indevida – Reconhecimento – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54 do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Ação julgada procedente – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva do réu. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009922-03 .2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 06/02/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

A sentença objurgada analisou detidamente os documentos apresentados pela parte requerida nos embargos monitórios, notadamente os comprovantes de averbação do contrato junto à CEF (portabilidade), bem como o recibo do pagamento integral, sendo correta ao concluir pela inexistência do crédito.

Nesse aspecto, impende destacar que a quitação regular de dívida bancária, ainda que por meio de portabilidade, exaure a relação obrigacional, vedando nova exigência por parte da instituição financeira original.

Assim, diante da plena comprovação da quitação da dívida objeto da ação monitória e da ausência de elementos que infirmem a conclusão do juízo de primeiro grau, revela-se acertada a sentença de procedência dos embargos monitórios e, por consequência, de extinção do feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025